Tribunal: TJSP
Processo: 1005284-50.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução. A presunção de pobreza que milita em favor da embargante Sônia não foi infirmada pelas provas dos autos. Tratando-se de causa de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória e foi julgada antecipadamente, razoável a fixação da verba honorária por equidade, nos termos §8o, do art. 85, do CPC.

Os herdeiros somente respondem pelos

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução. A presunção de pobreza que milita em favor da embargante Sônia não foi infirmada pelas provas dos autos. Tratando-se de causa de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória e foi julgada antecipadamente, razoável a fixação da verba honorária por equidade, nos termos §8o, do art. 85, do CPC.

Os herdeiros somente respondem pelos débitos devidos até a data da morte do fiador, nos termos do art. 836, do Código Civil. De rigor, portanto, reconhecer a ilegitimidade passiva do Espólio.

A citação da embargante ocorreu em 20.09.2017. Como ela opôs os embargos à execução em 18.05.2020, está clara sua intempestividade. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível em processo movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a exceção. Súmula no 549 do C. STJ e precedente do E. STF.

Recurso do espólio provido e improvidos os recursos da embargante e da embargada, rejeitadas as preliminares.